Tribunal: STF
Processo: RE 790218
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REPOSICIONAMENTO EM ATÉ 12 REFERÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O DECISUM EMBARGADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.